Tribunal: TJDFT
Processo: 0702511-43.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702511-43.2023.8.07.0004 RECORRENTE: ZACARIAS DE ABREU SOARES NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. VÍCIOS NÃO REGISTRADOS EM ATA. PRECLUSÃO. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PESSOAL PARA EXIBIÇÃO AOS JURADOS. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação defensiva amparada nas alíneas “a” e “c” do art. 593, III, do Código de Processo Penal contra sentença condenatória do Tribunal do Júri pelo crime do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Analisa-se: (i) a possibilidade de declarar as nulidades posteriores à pronúncia suscitadas pela defesa, as quais abrangem violação aos artigos 474, §2o, 479 e 480 do CPP; (ii) se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especificamente no que diz respeito à fração de redução pela tentativa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. No Júri, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; e as do julgamento em Plenário, audiência, ou sessão do Tribunal, imediatamente após a sua ocorrência, sob pena de preclusão (art. 571, V e VIII, do CPP). 3.1. Além disso, a nulidade deverá constar da ata de sessão de julgamento – sendo esta a forma de exteriorizar a ocorrência do vício, competindo ao representante (da defesa ou acusação), antes de firmar o documento, fiscalizar se o texto corresponde ao verbalizado. 4. Em princípio, não há lei que proíba a utilização em Plenário de equipamentos pessoais das partes para a exibição de objeto ou documento, desde que atendida a regra do art. 479 do CPP. 4.1. Exibição de mídia do processo em equipamento pessoal (tablet) do Promotor de Justiça que, por si só, não constitui violação formal a ensejar a declaração de nulidade do julgamento, sobretudo quando não apontado prejuízo à defesa (art. 563 do CPP). 5. A hipótese de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança diz respeito, exclusivamente, à atuação do Juiz Presidente do Júri, o que permite que o Tribunal retifique da sanção imposta (art. 593, §2o, do CPP), sem que tal correção importe ofensa à soberania dos veredictos. 6. A jurisprudência adota critério de diminuição pela tentativa de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. Se a vítima não correu risco de vida (crime não se aproximou da consumação), mas há elementos a favorecer dedução em grau inferior ao máximo indicado pela norma (golpe em região de maior letalidade – cabeça), razoável a adoção de fração redutora de 3/5. IV. DISPOSITIVO: 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 14, II, parágrafo único e art. 121, caput; CPP, CPP, art. 479, art. 494, art. 495, art. 563, art. 571, V e VIII, art. 593, III, “a” e “c” e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 942.325/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 4/11/2024, AgRg no AREsp no 2.147.762/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 18/4/2023, HC no 226.359/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 02/08/2016; TJDFT, Acórdão no 1668294, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24/02/2023; TJSP, Habeas Corpus Criminal no 2074336-38.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Semer, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 05/05/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 121, caput, ambos do CP, 479, 480, 474, § 2o, 563, 571, inciso VIII, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do CPP, porque não teria sido reconhecida a nulidade posterior à pronúncia decorrente da exibição aos jurados, durante a sessão, de imagens dos fato, em equipamento pessoal do Promotor de Justiça, bem como em virtude de ter sido revelada por ele pergunta formulada por escrito por um dos jurados, ao argumento de que se tratava de um questionamento subjetivo que poderia influenciar os demais membros do júri, em evidente prejuízo à defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, inciso II, 121, caput, ambos do CP, 479, 480, 474, § 2o, 563, 571, inciso VIII, e 593, inciso III, alínea “a”, todos do CPP, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão impugnado no sentido de que “em que pese as máculas aventadas em apelo, a ausência de registro oportuno de tais matérias em ata da sessão de julgamento faz com que, em relação a elas, se opere a preclusão” (ID 70562445). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Ademais, à míngua de prova ou de registro em ata nesse sentido, não há como pressupor que, ao utilizar o dispositivo pessoal, o Promotor expôs os jurados a informações não autorizadas ou não apresentadas formalmente nos autos (situação capaz de representar prejuízo concreto para a defesa). Ao contrário, pressupõe-se que o Juiz Presidente supervisionou adequadamente a apresentação das provas ao Júri, sem desvio dos procedimentos estabelecidos na lei. Dessa forma, e considerando que a jurisprudência exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP, inviável a declaração de nulidade pretendida (ID 70562445). E rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017